Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723967-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EFRAIM JULIO DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 73235586. P. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator